Tribunal: STF
Processo: HC 194488
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. LATROCÍNIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE REGIMENTAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 
    1. Em relação à alegação de que teria havido violação do domicílio do réu e sua condução coercitiva, nota-se que o recorrente trouxe a este regimental matéria não apreciada na decisão impugnada, uma vez que não trazida a julgamento na inicial, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede sua análise nesta sede.
    2. Em relação à eventual irregularidade processual no decreto de prisão preventiva, decorrente do fato de alegada ausência de acesso do Juízo processante e do representante do Ministério Público estadual aos autos do inquérito policial, em face de problemas técnicos, vale lembrar que, segundo reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, as razões do agravo regimental devem se limitar a atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, da incidência da Súmula n. 182/STJ.
    3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    4. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante do ‘modus operandi’ da suposta conduta criminosa, indicando a periculosidade do recorrente, que articulou com o corréu a execução de crime de roubo contra a vítima, uma vez que dispunham de informações a respeito da sua rotina, bem como de quantias em dinheiro por ela habitualmente transportadas até seu apartamento. No intuito de cometer o delito, o ora agravante e o corréu, numa motocicleta, dirigiram-se ao local em que sabiam estar a vítima e agiram mediante divisão de tarefas, cabendo ao corréu permanecer no veículo, para vigiar e facilitar a fuga, enquanto o recorrente abordou e deu voz de assalto à vítima, mediante grave ameaça e violência, disparando tiros de arma de fogo em sua direção, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. Logo após, o agravante subtraiu da vítima uma bolsa contendo a quantia de R$ 2.000,00, óculos de sol e de grau, 2 aparelhos celulares avaliados em R$ 3.200,00 e ‘tag’ de acesso ao prédio em que a vítima residia, além de um veículo GM/Cruze, de placas AZH-2D03, avaliado em R$ 50.000,00, no interior do qual estavam as chaves do apartamento da ofendida, empreendendo fuga do local em poder da ‘res furtiva’. Na sequência dos fatos, os réus, estando em poder da ‘tag’ de acesso ao prédio em que residia a vítima, bem como das chaves de seu apartamento, dirigiram-se ao local e a ali ingressaram, subtraindo, em proveito de ambos, outra bolsa contendo a quantia de aproximadamente R$ 163.000,00, de propriedade da empresa em que a ofendida trabalhava como gerente, empreendendo fuga do local em poder dos objetos do furto.
    5. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no ‘modus operandi’ do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública.
    6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
    7. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente.
    8. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”
    (RHC 131.158-AgRg/PE, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a revogação da prisão preventiva do paciente.
    O Ministério Público Federal, ao opinar pela denegação da ordem, formulou parecer assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. LATROCÍNIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. AMEAÇA A ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’. NECESSIDADE DE RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO E CONDUÇÃO COERCITIVA DO PACIENTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO PELA SUPREMA CORTE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão aos impetrantes.
    Observo, de plano, ser inviável o conhecimento deste habeas corpus no que toca à alegada violação do domicílio do ora paciente e à sua condução coercitiva, eis que o acórdão impugnado não apreciou tais pretensões defensivas.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    De outro lado, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a legalidade do decreto prisional, pois foi “(...) motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante do ‘modus operandi’ da suposta conduta criminosa, indicando a periculosidade do recorrente, que articulou com o corréu a execução de crime de roubo contra a vítima, uma vez que dispunham de informações a respeito da sua rotina, bem como de quantias em dinheiro por ela habitualmente transportadas até seu apartamento (...)” evidenciando a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo ora paciente.
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 192.535-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029-AgR/SC, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439- -AgR/PE, Ministro Gilmar Mendes; HC 192.163-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 141.152/CE, Ministro Edson Fachin; HC 189.637- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso):
    “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
    (HC 182.773-AgR/PB, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Em face do exposto, conheço, em parte, do presente habeas corpus  e, nesta parte, indefiro-o.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES